Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020477-33.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO GOMES FAVELA - CPF: 062.213.041-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020477-33.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Renato Gomes Favela

Recorrido(s):

Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE MATRÍCULA E CONTRATO JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a parte autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da empresa ré, no valor de R$ 203,25 (duzentos e três reais e vinte e cinco centavos), contrato no 10054326, data de 16/08/2020, cuja origem aduz desconhecer. Assim, pleiteia a condenação da parte ré no valor de R$ 8.203,25 (oito mil duzentos e três reais e vinte e cinco centavos).

2. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa termo de matrícula, contrato e o contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação na modalidade a distância, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte autora não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte ré de consignar ao menos indícios de suas alegações. A parte ré juntou aos autos, como já demonstrado em linhas anteriores, documento comprobatório devidamente assinado pela parte autora (id. 110077043). Entendo que a parte ré comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito negativado, não tendo a parte autora comprovado o pagamento.

5. Em que pese as alegações recursais da autora de que não utilizou os serviços prestados pela instituição de ensino, destaco que se foi contratado os serviços deve o aluno solicitar o cancelamento em caso de desistência, tendo em vista que as aulas são disponibilizadas de acordo com o número de alunos inscritos nas instituições, portanto, não há como afastar a responsabilidade dos débitos pelo fato da autora ter desistido sem que tenha havido comunicação a reclamada. Ademais, na inicial inexiste alegação acerca da relação jurídica junto a ré, motivo pelo qual, não deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, decido:

I – INDEFERIR o pedido de justiça gratuita feito pela parte autora; II – RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consoante art. 6o, VIII do CDC; III – JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; e IV – CONDENO a parte autora, em litigância de má-fé, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil e determino o PAGAMENTO em favor da parte ré de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023